Tribunal: TJPA
Processo: 0825787-60.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0825787-60.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

AGRAVADO: ROSIMEIRE LIMA PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE JUROS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. MANUTENÇÃO DA MORA. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, deferiu parcialmente liminar para determinar a abstenção de cobrança de juros acima da média de mercado, permitir o pagamento apenas do valor principal sem encargos abusivos e impedir a inscrição da autora em cadastros de inadimplentes, mediante multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência em ação revisional de contrato bancário, especialmente quanto à alegada abusividade dos juros; (ii) estabelecer se a propositura da ação revisional autoriza a suspensão da mora e impede a inscrição do devedor em cadastros de inadimplentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão de tutela de urgência exige demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, o que não se verifica quando a alegação de abusividade contratual carece de prova robusta.

4.

A presunção de validade do contrato bancário não é afastada por alegações genéricas de encargos abusivos, sendo necessária dilação probatória, especialmente perícia contábil.

5.

O princípio do pacta sunt servanda deve prevalecer no estágio inicial do processo, assegurando estabilidade e segurança jurídica às relações contratuais.

6.

A jurisprudência do STJ admite a revisão de juros remuneratórios apenas em hipóteses excepcionais, mediante demonstração cabal de abusividade (REsp 1.061.530/RS), o que não se evidencia em cognição sumária.

7.

A simples propositura da ação revisional não descaracteriza a mora do devedor nem impede a inscrição em cadastros de inadimplentes, conforme Tema 29 e Súmula 380 do STJ.

8.

Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, impõe-se a reforma da decisão que concedeu a tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão de tutela de urgência em ação revisional de contrato bancário exige prova inequívoca da abusividade contratual, não sendo suficiente alegação genérica desacompanhada de prova técnica.

2. A simples propositura de ação revisional não afasta a mora nem impede a inscrição do devedor em cadastros de inadimplentes.

3. A modificação provisória das obrigações contratuais depende de demonstração concreta dos requisitos do art. 300 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 300, 297, 995, parágrafo único, 1.019, I, 1.015, 334, 1.026, § 2º; CDC, art. 51, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.061.530/RS (Tema Repetitivo); STJ, Tema Repetitivo nº 29; STJ, Súmula 380; TJPA, AI nº 0812584-70.2021.8.14.0000, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 08.03.2022; TJPA, AI nº 0804726-85.2021.8.14.0000, Rel. Des. Maria do Céu Maciel Coutinho, j. 07.03.2022.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de agravo de instrumento e dar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 26/05/2026 a 02/06/2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Facta Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada por Rosimeire Lima Pereira, visando à reforma de decisão interlocutória proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Rurópolis, que, ao deferir parcialmente a tutela de urgência requerida na origem,
in verbis:

Desta forma, restando caracterizados os requisitos legais, o deferimento do pedido de tutela provisória é a medida cabível.

1. Posto isto,
com base no art. 297 c/c art. 300, § 3º do Código de Processo Civil c/c art. 84 do Código de Defesa do Consumidor,
defiro parcialmente o pedido liminar para determinar que a instituição ré se abstenha de efetuar cobranças ou descontos de parcelas calculadas com taxa de juros superior à média de mercado divulgada pelo BACEN (1,56% a.m.), até ulterior decisão, mantendo-se o pagamento do valor principal sem encargos abusivos,
até decisão de mérito, bem como se abstenha de inscrever o nome da autora em órgãos de proteção ao crédito referente ao questionado contrato,
sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) a ser revertida em favor da parte autora, até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

2. Desde já,
considerando o disposto no artigo 334 do CPC, uma vez que a petição inicial preenche os requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do CPC e não sendo o caso de improcedência liminar do pedido (CPC, artigo 332), designo audiência de conciliação para o dia
19 de fevereiro de 2026, às 11h:00min
, na qual, além de ser tentada a conciliação, será, em sendo o caso, saneado o processo. Faculto as partes a participarem da audiência por videoconferência através do link que será disponibilizado no processo antes da data da audiência.

Expeça-se mandado de citação,
com as advertências constantes do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º
.

Em razões recursais (id. 31861645, págs. 1/10), a agravante sustenta a ocorrência de equívoco na decisão combatida, afirmando que o juízo de primeiro grau teria antecipado indevidamente os efeitos da tutela final, em flagrante violação ao §3º do art. 300 do CPC. Argumenta que a pretensão autoral envolve matéria controvertida — a suposta abusividade na taxa de juros praticada — e que demanda dilação probatória, especialmente prova pericial contábil, não sendo possível o juízo antecipar o mérito da causa sob o pretexto de tutela provisória. Aduz que inexiste nos autos qualquer documento que evidencie a probabilidade do direito alegado, pois a gravada não acostou contrato, extratos bancários, tampouco prova de tentativa de resolução administrativa do conflito. Sustenta que a ausência de elementos probatórios torna temerária a liminar concedida, pois autoriza indevidamente a suspensão de cláusulas contratuais válidas, acarretando prejuízos à operação financeira da instituição. Destaca, nesse ponto, a jurisprudência de diversos Tribunais, inclusive do STJ, que condicionam a concessão de tutela de urgência à presença de prova inequívoca do direito invocado. Assevera que a multa cominatória imposta reputa-se excessiva, desproporcional e confiscatória, pois estabelece penalidade máxima de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), valor muito superior ao montante supostamente descontado da parte autora. Invoca, para tanto, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e colaciona doutrina e precedentes jurisprudenciais no sentido de que a multa coercitiva não pode assumir caráter punitivo ou compensatório, devendo manter-se dentro de limites que não ensejem enriquecimento ilícito da parte favorecida.

Por fim, pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao agravo, nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC, sustentando estarem presentes os requisitos legais para a suspensão da eficácia da decisão agravada, diante do risco de dano grave e de difícil reparação, bem como da plausibilidade jurídica da tese recursal. Ao final, requer o provimento integral do recurso para a revogação da liminar deferida, ou, subsidiariamente, a revisão da multa cominatória para patamar proporcional ao valor discutido.

Deferi o pleito de efeito suspensivo em caráter liminar (id. 31976657).

A parte agravada não apresentou contrarrazões ao agravo (id. 33433952).

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, uma vez que tempestivo e estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/15), conheço do presente recurso de agravo de instrumento e passo a apreciá-lo.

Portanto, a controvérsia devolvida a este órgão colegiado cinge-se à análise da correção da decisão interlocutória que deferiu o pedido de tutela de urgência, formulado no bojo de ação revisional de contrato bancário, à luz dos pressupostos estabelecidos no art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Primeiramente, urge salientar que, em sede de agravo de instrumento, o julgamento deve ater-se ao acerto ou eventual desacerto da decisão prolatada em primeiro grau em sede de liminar, evitando-se o quanto possível se adentrar ao
meritum

causae
discutido na demanda principal, cingindo-se o exame da questão impugnada.

Na hipótese específica dos autos, o recorrente interpôs o presente recurso com o intuito de reformar a decisão do juízo de origem que deferiu parcialmente o pedido de tutela antecipada na ação revisional de contrato, para que houvesse que a agravante (instituição financeira) se abstenha de efetuar cobranças ou descontos de parcelas calculadas com taxa de juros superior à média de mercado divulgada pelo BACEN (1,56% a.m.), até ulterior decisão, mantendo-se o pagamento do valor principal sem encargos abusivos, bem como se abstenha de inscrever o nome da autora em órgãos de proteção ao crédito referente ao questionado.

Desse modo, ao analisar os argumentos do agravante, constata-se, nesse momento processual não há elementos suficientes para o deferimento da tutela antecipada em favor da autora, ora agravada.

Quanto à probabilidade do direito,
fumus boni iuris
, a documentação apresentada pelo agravante, ainda que demonstre a contratação e os encargos questionados, não permite afirmar, em cognição sumária, a verossimilhança inequívoca de suas alegações que demonstrem a abusividade contratual. A simples alegação de cobrança de tarifas e juros supostamente abusivos não basta para afastar a presunção de validade do contrato celebrado, sobretudo porque não há, até o momento, perícia ou prova robusta que evidencie de plano a abusividade, o que somente poderá ser confirmado durante a instrução processual.

Preserva-se, ao menos neste momento processual, o princípio da força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
). Sobre tal princípio, Flávio Tartuce
[1]
ensina:

Decorrente da ideia clássica de autonomia da vontade, a força obrigatória dos contratos preconiza que tem força de lei o estipulado pelas partes na avença, constrangendo os contratantes ao cumprimento do conteúdo completo do negócio jurídico.
Esse princípio importa em autêntica restrição da liberdade, que se tornou limitada para aqueles que contrataram a partir do momento em que vieram a formar o contrato consensualmente e dotados de vontade autônoma.

(...)

A par de tudo isso, no momento, não há ainda como concordar com o posicionamento no sentido de que o princípio da força obrigatória do contrato foi definitivamente extinto pela codificação emergente. Isso porque tal conclusão afasta o mínimo de segurança e certeza que se espera do ordenamento jurídico, principalmente a segurança no direito, ícone também importante, como a própria justiça, objetivo maior buscado pelo Direito e pela ciência que o estuda.

Todavia, não é exagerado afirmar que o princípio da força obrigatória do contrato tende a desaparecer. Por certo, outro princípio o substituirá no futuro, talvez o princípio da conservação do contrato ou mesmo a boa-fé objetiva, em uma feição de tutela de confiança. O último princípio citado passa a ser o objeto de estudo.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) passou a decidir no sentido de ser admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios, desde que caracterizada a relação de consumo e a flagrante abusividade, capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, conforme dispõe o art. 51, § 1º do Código de Defesa do Consumidor (CDC), o que em princípio não se verifica no presente feito, pois, conforme já assinalado, necessita-se de dilação probatória efetiva.

De mais a mais, no que tange ao tema da abusividade dos juros moratórios e remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no REsp nº 1.061.530/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, estabelecendo os seguintes critérios:

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

Outrossim, não obstante a eventual aplicação de juros sobre juros implicar em desvantagem aos contratantes, é pacífico na jurisprudência que casos dessa natureza necessitam de perícia contábil a ser produzida judicialmente, sob o manto do contraditório – conforme Tema 572/STJ, situação que, por si só, confere inequívoca dilação probatória.

Cito, nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal sobre o tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0812584-70.2021.8.14 .0000 AGRAVANTE: VALDEMAR DE SOUSA VIANA E OUTRA AGRAVADO: NOVO PROGRESSO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RELATORA: DES. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARÃES EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA –
ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE JUROS - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EXPRESSAMENTE PACTUADO ENTRE AS PARTES – POSSIBILIDADE – REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA PRETENDIDA NÃO PREENCHIDOS – INSCRIÇÃO DO NOME DOS AGRAVANTES NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO EM RAZÃO DO INADIMPLEMENTO – CABIMENTO
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ-PA - AI: 08125847020218140000, Relator.: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 08/03/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 16/03/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO C/C TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INAUDITA ALTERA PARTE. INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. PRELIMINAR DE CONTRARRECURSAL DE NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. MÉRITO: AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS.
PARECER CONTÁBIL EXTRAJUDICIAL PRODUZIDO UNILATERALMENTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONFERIR O CONVENCIMENTO DA PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.PRECEDENTES DO TJPA.
ACERTO DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

(TJ-PA - AI: 08047268520218140000, Relator: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 07/03/2022, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 14/03/2022)

Ademais, no que concerne ao perigo da demora,
periculum in mora
, destaca-se o Tema Repetitivo 29 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que fixou a seguinte tese: “A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor.”. Neste mesmo sentido, a Súmula 380 do STJ, estabelece que: “DIREITO BANCÁRIO - CONTRATO BANCÁRIO A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor.”.

A descaracterização da mora apta a autorizar a retirada ou impedimento da restrição de crédito nos Órgãos de Proteção correspondente somente há quando o julgador reconhece a abusividade dos encargos exigidos no financiamento, o que pode se afirmar neste momento processual e poderá ocorrer em sentença após confecção do meio de prova pericial ou por intermédio outro meio capaz.

Nesse sentido, menciono entendimento deste Egrégia Corte de Justiça:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REDUÇÃO DAS PARCELAS DO FINANCIAMENTO E IMPEDIMENTO DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Nilton José Sales dos Santos contra decisão do Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém-PA, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado em ação revisional de contrato bancário, na qual o agravante objetiva a redução do valor das parcelas mensais de financiamento de veículo e o impedimento de sua inscrição em cadastros de inadimplentes. Sustenta a existência de cláusulas abusivas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a simples propositura da ação revisional de contrato de financiamento é suficiente para impedir a inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes; (ii) verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ, consolidada no Tema Repetitivo 29, estabelece que a mera propositura de ação revisional não descaracteriza, por si só, a mora do devedor, tampouco impede sua inscrição em cadastros de inadimplentes.

4. A caracterização da mora somente é afastada mediante o reconhecimento judicial de abusividade dos encargos contratuais, o que demanda instrução probatória, notadamente mediante produção de prova pericial contábil.

5. No caso concreto, a planilha apresentada pelo agravante foi unilateralmente produzida e não tem força probatória suficiente para justificar a antecipação dos efeitos da tutela pleiteada.

6. O agravante não demonstrou, de forma inequívoca, a existência de cláusulas abusivas que ensejassem a redução das parcelas do financiamento, cujo pedido se nega por falha probatória.

7. Diante da ausência dos requisitos do art. 300 do CPC — probabilidade do direito e perigo de dano —, mantém-se a decisão que indeferiu a tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A propositura de ação revisional não afasta, por si só, a caracterização da mora nem impede a inscrição do devedor em cadastros de inadimplentes.

2. A concessão de tutela provisória de urgência em ação revisional exige prova inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano, o que não se configura com alegações genéricas ou documentos unilaterais.

3. A revisão contratual e a redução das parcelas somente podem ser determinadas após análise técnica, notadamente por meio de prova pericial.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 29; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0817973-31.2024.8.14.0000, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 21.01.2025.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0804282-13.2025.8.14.0000 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 06/05/2025)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART.
300
DO
CPC
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado em ação revisional de contrato bancário, visando à manutenção da posse de veículo, à abstenção de inscrição em cadastros restritivos de crédito e ao depósito das parcelas incontroversas.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência prevista no art.
300
do
CPC
, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano.

III. Razões de decidir
3. A alegação de abusividade dos juros e encargos contratuais, amparada apenas em laudo contábil unilateral, não é suficiente para demonstrar a probabilidade do direito, conforme o entendimento consolidado no
REsp nº 1.061.530/RS
(Tema 18 do STJ).
4. A mera propositura de ação revisional não descaracteriza a mora do devedor (Súmula 380/STJ), nem autoriza, isoladamente, a suspensão da inscrição em cadastros de inadimplentes.
5. A concessão da tutela pretendida implicaria modificação unilateral do contrato, violando o princípio do pacta sunt servanda e a segurança jurídica.

IV. Dispositivo e tese
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:

1.

A concessão de tutela de urgência em ação revisional de contrato bancário exige a demonstração inequívoca de abusividade contratual e o depósito da parcela incontroversa, não sendo suficiente a alegação genérica de encargos excessivos ou laudo unilateral.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08229260420258140000 31291157, Relator.: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO, 1ª Turma de Direito Privado)

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. DEPÓSITO DE VALOR INCONTROVERSO E SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA MORA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação revisional de contrato de financiamento imobiliário, na qual o autor requereu autorização para depósito de parcelas consideradas incontroversas e a suspensão dos efeitos da mora, inclusive a abstenção de inscrição em cadastros de inadimplentes.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil para concessão de tutela de urgência destinada a autorizar o depósito de valores tidos como incontroversos e afastar os efeitos da mora em contrato bancário objeto de ação revisional.

III. Razões de decidir

3. A simples alegação de abusividade contratual, desacompanhada de prova robusta e fundada apenas em laudo contábil unilateral, não é suficiente para demonstrar a probabilidade do direito exigida pelo artigo 300 do CPC.

4. Nos termos do entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a revisão de juros remuneratórios somente é admitida em situações excepcionais, desde que cabalmente demonstrada a abusividade, o que não se verifica no caso concreto.

5. A propositura de ação revisional, por si só, não afasta a caracterização da mora, conforme Súmula 380 do STJ, sendo incabível a suspensão da inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes sem o preenchimento cumulativo dos requisitos jurisprudenciais.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A concessão de tutela de urgência em ação revisional de contrato bancário exige demonstração concreta da probabilidade do direito, não sendo suficiente a alegação genérica de abusividade baseada em prova unilateral.

2. A simples propositura da ação revisional não afasta a mora nem impede a inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes.”

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08275717220258140000 32722049, Relator.: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO, 1ª Turma de Direito Privado)

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. DEPÓSITO DE PARCELAS INCONTROVERSAS. ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. MANUTENÇÃO DA MORA. PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA NESTE MOMENTO PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que, em ação revisional de contrato bancário, indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspensão do pagamento das parcelas do financiamento, autorizando apenas a abstenção de inscrição do nome do autor em cadastros de inadimplentes, mediante cominação de multa diária em caso de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para concessão de tutela de urgência que autorize o pagamento das parcelas em valor inferior ao contratado, a título de parcelas incontroversas; (ii) estabelecer se a simples propositura de ação revisional é suficiente para afastar a mora e impedir a inscrição do devedor em cadastros de inadimplentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, o que não se verifica quando a alegação de abusividade contratual se funda apenas em argumentos genéricos, desacompanhados de prova robusta.

4. A presunção de validade do contrato bancário não é afastada, em cognição sumária, pela mera insurgência contra encargos financeiros, sendo necessária dilação probatória, inclusive prova pericial, para eventual reconhecimento de abusividade.

5. O princípio do pacta sunt servanda deve prevalecer no estágio inicial do processo, como garantia da segurança jurídica e da estabilidade das relações contratuais.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no REsp nº 1.061.530/RS, admite a revisão dos juros remuneratórios apenas em situações excepcionais, desde que cabalmente demonstrada a abusividade, o que não ocorre no caso concreto.

7. A simples propositura de ação revisional não descaracteriza a mora do devedor, conforme entendimento consolidado no Tema Repetitivo 29 e na Súmula 380 do STJ.

8. O depósito de valor inferior ao pactuado, a título de parcela incontroversa, não possui efeito liberatório e implica indevida antecipação do mérito da demanda revisional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A concessão de tutela de urgência em ação revisional de contrato bancário exige prova inequívoca da probabilidade do direito, não sendo suficiente a alegação genérica de abusividade contratual.

2. A simples propositura de ação revisional não afasta a mora nem impede a inscrição do devedor em cadastros de inadimplentes.

3. O depósito de parcelas em valor inferior ao contratado, sem prova técnica idônea, não autoriza a modificação provisória das obrigações contratuais.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 300; CDC, arts. 6º, V e VIII, e 51, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.061.530/RS (Tema Repetitivo); STJ, Súmula 380; STJ, Tema Repetitivo 29; TJPA, AI nº 0812584-70.2021.8.14.0000, 2ª Turma de Direito Privado, j. 08.03.2022.

(TJPA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0817533-98.2025.8.14.0000 - Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS - 3ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2026-03-10)

Diante disso, não vislumbro a probabilidade do direito do recorrente, nem o perigo da demora ou o risco ao resultado útil do processo. Neste diapasão, tenho por acertada a decisão do juiz de origem que indeferiu a tutela de urgência requerida, eis que ausentes os pressupostos autorizadores para o seu deferimento. Portanto, do contexto acima verificado, impõe-se a reforma da decisão agravada.

Não obstante o reconhecimento da proteção garantida constitucionalmente ao consumidor e aos argumentos trazidos pela parte agravada no que tange à excessiva oneração, não vislumbro pela via estreita do Agravo de Instrumento
,
nenhuma alteração na base objetiva do contrato, tampouco abusividade flagrante de taxa de juros a infirmar as obrigações assumidas pelo contratante, devendo prevalecer, neste momento processual, o princípio do
pacta sunt servanda
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, levando em consideração a jurisprudência desta Corte,
DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a decisão agravada e indeferir o pleito de tutela provisória de urgência em favor da autora, nos termos da fundamentação ao norte tecida.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC/15 que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois
o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios
, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/15.

Publique-se. Intimem-se.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

[1]
Manual de direito civil: volume único / Flávio Tartuce. 5. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2015., pag. 464.

Belém, 03/06/2026